Tribunal: TJES
Processo: 5007300-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007300-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA TINOCO ALVES REPOSSI e outros
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL AMPARADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NA HIPÓTESE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE EM PROL DO AUTOR COM O RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduzem os autores, em síntese, serem beneficiários de plano de saúde operado pela ré na modalidade coletivo empresarial, tendo recebido notificação de que o contrato seria rescindido unilateralmente pela requerida, com data programada para 14.06.2021.

No ato sentencial, foi reconhecido o direito do autor em obter o tratamento de saúde, dada a gravidade de sua doença. Entretanto, sem condenação em danos morais em razão da previsão de rescisão unilateral do contrato.

Em suas razões recursais, os autores, ora Recorrentes, em ID 3502327, defendem a necessidade de condenação da Recorrida a ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os laudos médicos acostados à inicial ressaltam a gravidade da doença que acomete o recorrido e, mesmo ciente dessa situação, o plano rescindiu o contrato.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Entretanto, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. Na hipótese, a rescisão não é ilegítima, já que prevista em cláusula contratual. Ademais, os elementos de prova carreados indicam que o plano de saúde foi restabelecido em prol do autor que desse curso ao tratamento de sua doença.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.